Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO. NOTA PROMISSÓRIA. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, INC. I, DO CPC. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
I – A atribuição do ônus da prova ao embargado-exequente quanto à alegação de falsidade da assinatura constante do título exequendo, art. 429, inc. II, do CPC, não foi impugnada, art. 1.015, inc. XI, do referido diploma legal. A preclusão ocorrida impede o reexame pelo Segundo Grau. Acolhida preliminar de não conhecimento parcial da apelação.
II – O embargante-executado contestou a assinatura aposta na nota promissória, cuja autenticidade não foi demonstrada. Procede o pedido formulado em embargos com a consequente extinção da execução de título extrajudicial, tal como decidido pela r. sentença.
III – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.